Tribunal: TJMT
Processo: 1029737-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029737-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), ADALTO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 759.499.201-63 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM -
INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM óRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXCLUSÃO – impossibilidade – probabilidade do direito não demonstradA – necessária dilação probatória
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o indeferimento do pedido de baixa do registro do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito quanto à ilegalidade da conduta da instituição financeira ao proceder à negativação do nome do agravante, mormente porque se trata de matéria que demanda ampla dilação probatória na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1029737-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADALTO JUNIOR DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADALTO JUNIOR DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito por Falta de Prestação de Contas c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência no 1038008-37.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAUCARD S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo objetivo era que o agravado fosse compelido a retirar a inscrição do nome do agravante dos órgãos de restrição ao crédito.

Inconformado, o agravante defende em suas razões que
“o agravado no ano passado, ajuizou uma ação de busca e apreensão (1012407- 63.2022.8.11.0003) em desfavor do agravante, para apreensão do veículo GOL 1.0, cor branca, placa OTK0181, RENAVAM 00510298540, CHASSI 9BWAA05WXDP105095, do qual foi cumprido no dia 01.09.2022
” (sic).

Assevera que
“após a apreensão do veículo, o agravado não realizou mais contato com o agravante, ou seja, se tivesse algo pendente, o agravado no mínimo, já deveria ter comunicado ao agravante, mas não o fez, apenas manteve o CPF do agravante na restrição”
(sic).

Afirma que
, “conforme certidão do SPC/SERASA, a negativação da parcela do financiamento lançada, é a única negativação constante em seu nome, visto que sempre prezou pelo bom nome”
(sic).

Menciona que
“a agravada tem prejudicado sobremaneira o agravante, mantendo seu nome no rol de mal pagadores, pois, já apreendeu o veículo, e não fez mais contato ou prestou conta do veículo vendido, sendo claro que não tem mais o que ser pago, pois se tivesse, já teria entrado em contato, pois não faz sentido não terem ainda feito contato a mais de ano da apreensão do veículo”
(sic).

Diz que
“caso haja eventual crédito ainda subsistente, hipótese que se cogita apenas por eventualidade, visto a situação já apresentada, este se mostra-se incerto, ilíquido e pendente de materialização através da imprescindível prestação de contas prevista na norma reguladora – Dec. Lei 911/69, art. 2o
” (sic)

Afiança que “
conforme se pode comprovar, a suposta dívida inscrita no cadastro de inadimplentes, foi mantida mesmo com a retomada do bem, não sendo se quer, constituída qualquer outra dívida, até porque se quer, houve a devida prestação de contas, exigência expressa e clara do Decreto-Lei 911/69”
(sic).

A par desses argumentos,
“pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja concedido o efeito suspensivo à decisão de primeiro grau para que o CPF do agravante seja liberado da restrição, e no mérito, o provimento do recurso”
(sic) (Id. 194877665).

A liminar foi
indeferida
em 19/12/2023 (Id. 196624181).

O agravado não ofereceu contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 202805162.

Não houve o recolhimento do preparo, em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade, conforme certidão de id. 194905662.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta em discussão versa sobre a decisão do Juízo
a quo
que in
deferiu a tutela de urgência requerida, quanto a exclusão do nome do autor/agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

Para tanto, defende o recorrente que ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito por falta de prestação de contas cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência em desfavor de Banco Itaucard S/A, alegando, em síntese, que em 06.10.2021, contratou com a instituição financeira o financiamento do automóvel (GOL 1.0, cor branca, placa OTK0181), no importe de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais), parcelado em 48x de R$ 655,93.

Contudo, afirma que não conseguiu adimplir com as parcelas, e em face de seu inadimplemento, foi constituído em mora, razão pela qual, foi requerida a busca e apreensão do veículo acima qualificado, objeto dos autos 1012407-63.2022.8.11.0003, ação que teve curso perante 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Diz que naquele feito, foi deferido o pedido liminar e efetivada a apreensão do veículo em 01.09.2022, conforme documentos da ação de busca e apreensão que anexa.

Ainda, afirma que o produto da venda do bem, volta-se à quitação do contrato, contudo, até a presente data nada foi informado ao devedor-fiduciário, ora autor, acerca do saldo do contrato de financiamento mantido entre as partes, sendo que o banco-Réu nada informou acerca da realização do leilão, não procedeu à necessária prestação de contas, não notificou o cliente quanto a eventual saldo a restituir ou devedor, e mais, mantendo indevidamente inscrição de dívida em nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

A par disso, pleiteia na origem a concessão da tutela provisória de urgência, para o fim de retirar a inscrição realizada em seu desfavor; concessão da justiça gratuita; inversão do ônus da prova e, no mérito, requer que sejam julgados procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade dos débitos citados, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 655,93 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Da análise da decisão agravada, apura-se que o Magistrado indeferiu a medida de urgência vindicada utilizando-se dos seguintes fundamentos,
ipsis litteris
:

“(...) Preenchidos os requisitos necessários constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, o Juízo RECEBE a exordial. Passa-se à análise da tutela de urgência.

Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pese às alentadas razões lançadas no instrumento da demanda, não há demonstração, por ora, nos autos no sentido de que a empresa foi instada a proceder à baixa e, mesmo assim, quedou-se inerte, tampouco informações que demonstre que se encontra adimplente com suas obrigações junto à empresa requerida ou que comprove que a inserção foi realizada de maneira ilegal.

(...) Aqui, não se desvela nesse limiar a aparência do bom direito já que se funda em mera negativa do débito.

Assim, melhor regularmente instruir o feito, já que o encargo de demonstrar a existência da dívida é da demandada, para aquilatar a necessidade de subsistência da inscrição.

(...) A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito. (TJMT - N.U 1001615-35.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

Portanto, por ora, impõe-se o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela pleiteados eis que ausentes os requisitos do art. 303 do CPC” (Id. 134426705 – autos de origem).

Inicialmente, cumpre dizer que, de acordo com o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
in verbis
:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Assim, o Julgador, em análise prévia sobre o caso
sub judice
, deve verificar a existência de prova inequívoca de que as alegações feitas pela parte autora evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como a necessidade da concessão da medida liminar para assegurar o direito da parte postulante.

Compulsados os autos, não vislumbro,
prima facie
, o preenchimento dos requisitos legais aptos a concessão da tutela de urgência pretendida.

Isso porque, o agravante não demonstrou, nesse momento processual, a real possibilidade de proceder a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sobretudo porque não restou demonstrada, a verossimilhança das alegações do autor/recorrente, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular de modo a demonstrar que a instituição financeira, ora agravada, inseriu o nome da parte agravante nos cadastros restritivos de créditos por um débito indevido, de modo que levasse o juízo a concluir a inexistência/equívoco do débito, a ausência do inadimplemento e a indevida anotação cadastral.

Assim como o Magistrado singular, entendo não ser pertinente a suspensão da inscrição no cadastro de inadimplentes neste momento em que é feita apenas uma análise sumária da questão vertida, uma vez que se tratam de alegações unilaterais, onde não constam documentos que revelem de pronto a ilegalidade da restrição.

Desse modo, necessário aguardar ao menos a resposta da parte recorrida, com eventuais outros documentos a serem apresentados, permitindo-se a ampla dilação probatória para que se possa averiguar o direito vindicado.

Desse modo, havendo a necessidade de dilação probatória para aferição da questão objeto do pedido antecipatório, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E RESTITUIÇÃO DO MONTANTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, § 3o, do CPC”. (
TJ-MT 10178820920228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024